Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL CONTRA O ENTEADO. DIREITO DE VISITAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
1. Em decorrência do poder familiar, os genitores, em cuja guarda não estejam os filhos, possuem o direito de acompanhar a sua educação, bem com visitá-los, a fim de manter um vínculo afetivo saudável.
2. Entretanto, o direito de visita não é absoluto, podendo ser suspenso quando houver indícios de qualquer dano ao desenvolvimento do menor, seja físico, psicológico ou social.
3. Embora na esfera criminal o Princípio da Presunção de Inocência deva militar em favor do acusado, a alegação de abuso sexual impõe ao julgador extrema cautela, a fim de evitar qualquer tipo de proteção constitucional insuficiente aos direitos constitucionais da criança.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.